Tribunal: TJSP
Processo: 1013813-63.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Ação ordinária ajuizada por deficiente auditivo – Pedido de reconhecimento do direito do autor ao transporte gratuito intermunicipal, incluindo o pagamento de indenização por danos materiais e morais – Ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo afastada – Sentença de parcial procedência da demanda mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte – Pedido principal que tem

Ementa:
Ação ordinária ajuizada por deficiente auditivo – Pedido de reconhecimento do direito do autor ao transporte gratuito intermunicipal, incluindo o pagamento de indenização por danos materiais e morais – Ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo afastada – Sentença de parcial procedência da demanda mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte – Pedido principal que tem respaldo no disposto nos artigos 6o, 23, II e 203, IV, da CF/88, 280 da CE, 8o, da Lei no 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), na LCE no 666/91 e em seu decreto regulamentador, não sendo exigida a incapacidade laboral, mas tão somente comprometimento da capacidade laboral, o que restou comprovado na prova pericial produzida nos autos – Danos materiais não comprovados – Danos morais não reconhecidos – Precedente desta Câmara – Reexame necessário e recursos de apelação desprovidos.